Tribunal: STF
Processo: Rcl 90451
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. e Gol Linhas Aéreas S.A. (atual denominação de VRG Linhas Aéreas S/A, incorporadora de Gol Transportes Aéreos Ltda.), contra decisão proferida pelo Juízo da 62ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos do Processo nº 0205200-94.2004.5.02.0062, que teria desrespeitado o que decidido no RE nº 1.387.795 (vinculado ao Tema nº 1.232 da Repercussão Geral).
As reclamantes narram que, nos autos em referência nesta reclamatória, Silvestre Pereira da Silva ajuizou reclamação trabalhista em face de Viação Vila Formosa Ltda., Transporte Urbano América do Sul Ltda., Transporte Coletivo São Judas Tadeu Ltda., Transporte Urbano São Judas Tadeu Ltda. e São Paulo Transportes S/A.
Discorrem que o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as supracitadas empresas, com a exceção de São Paulo Transportes S/A, que foi excluída do polo passivo do feito, tendo o TRT 2 mantido a sentença em sede de recurso ordinário.
Relatam que as ora reclamantes, apesar de não terem participado da fase de conhecimento, foram incluídas no polo passivo da fase de execução, sendo expedidos mandados de citação, avaliação e penhora de bens via SISBAJUD, o que culminou no bloqueio de valores de Gol Linhas Aéreas S.A.
Prosseguem afirmando que, em razão da ordem de suspensão nacional de todos os processos trabalhistas que versem sobre a inclusão, no polo passivo na execução da lide, de pessoa jurídica que não participou da fase de conhecimento, ajuizaram a Reclamação Constitucional nº 68.425/SP, a qual foi julgada procedente para sobrestar os autos na origem.
As reclamantes sustentam que, após o julgamento definitivo do Tema nº 1.232 da RG, requereram a aplicação da tese firmada por esta Suprema Corte. Apontam, contudo, que a autoridade reclamada afastou a diretriz fixada, “por entender que haveria coisa julgada quanto à decisão que reconheceu o grupo econômico e determinou a inclusão das Reclamantes na execução” (e-doc. 1, p. 2).
Consignam que opuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados, e, em seguida, interpuseram agravo de petição, que se encontra pendente de julgamento. 
Dessa perspectiva, aduzem que a decisão reclamada teria afrontado o que decidido no Tema nº 1.232, eis que sua inclusão no polo passivo dos autos em referência ocorreu sob a alegação de formação de grupo econômico.
Assevera, ainda, que as empresas reclamantes

“foram incluídas no polo passivo de uma execução sem o devido processo legal, sem ampla defesa e sem contraditório, ou seja, sem que lhes fossem garantido o direito de rebater os argumentos do Obreiro quanto a suposta a suposta existência ou não do grupo econômico, em violação direta ao nosso ordenamento jurídico, notadamente ao artigo 513, §5º do CPC e artigo 5º, incisos II, XXXV, XXXVI, LIV e LV da CF” (e-doc. 1, p. 10).

Pugnam, no pedido liminar, a exclusão das ora reclamantes do polo passivo da execução trabalhista no Processo nº 0205200-94.2004.5.02.0062, e, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada, confirmando-se a medida liminar.
É o relatório. Decido.
A jurisprudência do STF se desenvolveu no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, inc. II, in verbis:  

“Art. 988. […]  
§ 5º É inadmissível a reclamação:   
[…]  
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”  

Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:  
  
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).  
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).  
“Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).  
Na espécie, não se encontra satisfeito o requisito do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC para conhecimento da reclamação com paradigma em tese da repercussão geral. Isso porque, em pesquisa ao sítio eletrônico do TRT 2, a última movimentação do Processo nº 0205200-94.2004.5.02.0062 foi a publicação de acórdão em agravo de petição, não tendo sido sequer peticionado recurso extraordinário. 
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido liminar.
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
Publique-se.
Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente